Tribunal: TJSP
Processo: 1029843-16.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Demanda declaratória de prescrição de débito, com pedidos cumulados de obrigação de fazer e de indenização de danos morais. improcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida em parte. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. inclusão de dívida prescrita na plataforma de negociação "serasa limpa nome" que pode se controlada pelo autor para influênciar no histórico do crédito. recurso provido em parte,

Ementa:
Demanda declaratória de prescrição de débito, com pedidos cumulados de obrigação de fazer e de indenização de danos morais. improcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida em parte. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. inclusão de dívida prescrita na plataforma de negociação "serasa limpa nome" que pode se controlada pelo autor para influênciar no histórico do crédito. recurso provido em parte, apenas para que ocorra a retirada do nome do apelante da plataforma serasa limpa nome.